Tribunal: TCU
Processo: 028.336/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e imputou-lhes débito em sede de tomada de contas especial autuada por conversão de processo de auditoria diante do superfaturamento detectado no âmbito de contrato celebrado para construção do Complexo Penitenciário de Araguaína/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 302/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o Acórdão 302/2017-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento nos art. 1o, inciso I, e 208, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Edmar Brito Miranda e Luiz Antônio Flores Resstel; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados acerca do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.